Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-07.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800633-07.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: HELIO MACIEL DE ANDRADE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO VÁLIDA - SENTENÇA ANULADA.

1.

Sentença extinguiu feito sem julgamento do mérito, por não considerar válida a indicação de fiel depositário realizada.

2.

Contudo, a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato.

3.

Não existe na legislação referente à ação de busca e apreensão, qualquer determinação sobre o procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que o nomeado resida na mesma comarca onde o bem se encontra.

4.

Comprovada a validade da indicação. Sentença anulada.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BARDESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo como apelado
HELIO MACIEL DE ANDRADE FILHO
.

Em sua exordial, o apelante alega que
firmou com o apelado Cédula de Crédito Bancário. Narra que o executado deixou de solver as prestações devidas.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 11006169) indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC c/c art. 321 caput e parágrafo único, por ausência de indicação de fiel depositário residente na comarca.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 11006177), alegando que a presente ação não deveria ter sido extinta, visto que a indicação de fiel depositário foi realizada de forma válida.

Não houve apresentação de contrarrazões, pois o(a) apelado(a) sequer foi citado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença
que extinguiu sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão, por ausência de cumprimento de diligência de indicar depositário fiel residente na comarca, para expedição do mandado de busca e apreensão.

A liminar em busca e apreensão de bens móveis objeto de alienação fiduciária se encontra regulamentada expressamente pelo art. 3.º do Decreto Lei n.º 911/69, in verbis:

Art. 3.º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2.º do art. 2.º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Em simples leitura da norma regente, constata-se que não há a exigência como requisito essencial da petição inicial de busca e apreensão, a indicação do fiel depositário, tampouco a sua apresentação em juízo, bastando a comprovação da mora do devedor.

Observa-se que o banco autor, no ID 11006167, indicou duas pessoas para assumir o encargo de fiel depositário do veículo objeto da presente ação, cumprindo a diligência que lhe cabia.

Inclusive esse é o entendimento deste E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007448-34.2013.8.14.0024.

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. APELADO: RAFAELA KAROLINE MORAES LAGO. RELATOR

(A): Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA. EMENTA:

1. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO FIEL DEPOSITÁRIO NA MESMA COMARCA. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INCORRETA. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DEC-LEI 911/69. LIMINAR QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DA MORA, COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Desse modo, observa-se que sequer há como pressuposto a indicação de depositário fiel ou mesmo local para que o bem seja apreendido. II- Inexiste na lei pertinente a ação de busca e apreensão, qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado e que o mesmo resida na comarca de onde o bem se encontra. III- Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a Sentença atacada.

2. Recurso de Apelação provido, à unanimidade.

Em consonância com o entendimento acima
, entendo que o processo não deveria ter sido extinto, devendo a sentença ser anulada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida. O processo deve retornar ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024